Tribunal: TJMT
Processo: 1003618-75.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR MARQUES BRITO - CPF: 894.092.058-91 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003618-75.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

11/11/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

VALDIR MARQUES BRITO

Recorridos (as):

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PACOTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco Bradesco em que a parte Autora sustenta a existência de cobranças oriundas de serviços não contratados referente a tarifas bancárias, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais. Afirma que possui conta junto ao banco demandado, entretanto, somente para receber seu benefício previdenciário, de modo que as tarifas referentes a utilização de serviços de cartão são indevidas.

2.
Não comprovando a instituição financeira a regularidade dos descontos, tampouco a contratação de conta corrente/cartão de crédito, o valor pago pelo consumidor deve ser restituído no valor de R$ 1.251,28 (mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), conforme reconhecido na sentença.

3.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

4.
Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda a tentativa de resolução administrativa por parte do consumidor junto ao PROCON (2022.02/00005892114).

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco Bradesco em que a parte Autora sustenta a existência de cobranças oriundas de serviços não contratados referente a tarifas bancárias, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais. Afirma que possui conta junto ao banco demandado, entretanto, somente para receber seu benefício previdenciário, de modo que as tarifas referentes a utilização de serviços de cartão são indevidas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: a) DETERMINAR que a parte reclamada suspende os descontos referentes aos serviços não contratados, tais como: “CESTA B. EXPRESSO4 / VR. PARCIAL CESTA B. EXPRESSO4”, objeto da lide; b) DETERMINAR a devolução dos valores descontados indevidamente, R$ 1.251,28 (hum mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), em sua forma dobrada, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

Inconformado, o consumidor apresentou recurso inominado, nas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença para que seja arbitrado o dano moral.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito entendo que a sentença comporta reforma.

Resta evidente a falha na prestação do serviço do banco reclamado que não comprovou a origem dos descontos na conta do autor, mormente porque não comprovou qual a modalidade de conta contratada, de modo que em se tratando de conta salário, conforme aduzido pelo consumidor na inicial, os descontos de manutenção de conta e utilização de cartão são indevidos.

Reforço que o consumidor buscou solucionar administrativamente os fatos, inclusive, por meio de reclamação administrativa junto ao PROCON/MT (2022.02/00005892114).

Assim, no que tange ao pedido de reparação à título de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização

É cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável.

A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendido, bem como o como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a tentativa de resolução administrativa dos fatos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VALDIR MARQUES BRITO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022